Tribunal: STF
Processo: RE 1479602
Classe: RE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Recurso extraordinário. Imunidade recíproca. IPTU. Bens afetados à concessão de serviço público. Repercussão Geral.



    I. O caso em exame



    1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que afirmou a incidência de imposto territorial e predial urbano - IPTU sobre bem público afetado à concessão de serviço de transporte ferroviário.



    II. A questão jurídica em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o arrendamento de bem imóvel da União para concessionária de serviço público de transporte ferroviário afasta a imunidade tributária recíproca, com a consequente incidência de IPTU sobre o imóvel afetado à prestação do serviço.



    III. A decisão e seus fundamentos



    3. Constitui questão constitucional relevante definir se a concessão de serviço público afasta a imunidade tributária recíproca para fins de incidência de IPTU sobre bens públicos afetados à prestação do serviço.



    IV. Dispositivo



    4. Repercussão geral reconhecida para a seguinte questão constitucional: saber se a concessão de serviço público afasta a imunidade tributária recíproca para fins de incidência de IPTU sobre bens públicos afetados à prestação do serviço.